Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738522-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Adriano de Souza Santos (ID no 47711068) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e deu-lhe parcial provimento (ID no 47291724). 2. Intime-se a embargada para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO